Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA COMPENSATÓRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese de resolução de negócio jurídico de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel.

2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel a construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

3. As necessidades de ajustes da rede elétrica de alta tensão às exigências da Companhia Energética de Brasília não podem ser consideradas eventos fortuitos no sentido de justificar o atraso na entrega de unidade imobiliária, pois estão diretamente relacionadas à atividade empresarial exercida pela construtora.

4.Diante da mora das vendedoras é devida a multa compensatória nos termos da cláusula 7.3 do instrumento negocial. Assim, se for excedido o prazo na entrega da obra por razões imputáveis à vendedora, deverá pagar ao adquirente indenização mensal no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel.

5. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do negócio jurídico de promessa de compra e venda por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção.

6. Recurso conhecido e desprovido.